Tribunal: TJDFT
Processo: 0740168-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. Art. 919, §1o, CPC. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. NÃO CABIMENTO.
1. A execução é realizada pela expropriação de bens do executado (art. 824, CPC) e no interesse do exequente (art. 797, CPC). Por tal razão, somente quando presentes os requisitos legais autorizadores os embargos à execução terão efeito suspensivo.
2. De acordo com o disposto no §1o do artigo 919 do CPC, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória, além do oferecimento de garantia por penhora, depósito ou caução suficientes.
3. A formulação de matérias de defesa pela parte embargante, como a sua ilegitimidade passiva, a falta de força executiva do título executivo ou mesmo o excesso de execução, não autorizam, por si só, a suspensão dos efeitos da pretensão executiva.
4. Agravo de instrumento desprovido.